Tribunal: STF
Processo: EP 40
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-20
Data de publicação: 2026-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Execução Penal autuada em face de ROSELY PEREIRA MONTEIRO, decorrente da Ação Penal 1.172/DF julgada procedente para CONDENAR A RÉ à pena de 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses, sendo 15 (quinze) anos de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, em regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena, pois incursa nos artigos:

- 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão.
- 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal à pena de 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão.
- 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado), todos do Código Penal à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia multa em 1/3 do salário-mínimo.
- 62, I, (deterioração do Patrimônio tombado) da Lei 9.605/1998 à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia multa em 1/3 do salário-mínimo.
- 288, parágrafo único, (Associação Criminosa Armada) do Código Penal à pena de 2 (dois) anos de reclusão.

A ré também foi condenada ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 
Foi fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena.
Em 25/4/2024, foi certificado o trânsito em julgado da Ação Penal (AP 1.172/DF, eDoc. 159) o que culminou na autuação da presente Execução Penal.
Por decisão proferida em 16/7/2025, INDEFERI o pedido de detração do período de cumprimento das medidas cautelares diversas da prisão. Na decisão, homologuei, para fins de detração, um total de 211 (duzentos e onze) dias, do tempo em que a apenada esteve presa provisoriamente (eDoc. 85).
No mesmo ato, determinei a expedição de ofício ao Juízo da 3º Vara da Comarca de Colíder/MT, para que encaminhasse comprovantes do trabalho realizado pela apenada, do número de dias trabalhados e dos dias remidos, além de proceder à emissão de novo atestado de pena a cumprir, observada a detração homologada, com atualização dos cálculos e ciência à sentenciada.
Diante da ausência de resposta ao Ofício eletrônico nº 13481/2025, a Defesa da sentenciada requereu a sua reiteração (eDoc. 93).
Em ofício de 14/11/2025, o Juízo da 3ª Vara da Comarca de Colíder/MT encaminhou atestado de pena a cumprir e documentos referentes à remição da pena (eDocs. 98 a 102). 
Em manifestação de 16/12/2025, a Defesa de Rosely Pereira Monteiro, sustenta que apresenta conduta carcerária exemplar, sem faltas disciplinares, com expressivo histórico de trabalho e estudo, resultando em remições e detração já reconhecidas, bem como seu efetivo compromisso com a ressocialização. Aponta, ainda, a inexistência de risco de fuga ou de descumprimento das decisões judiciais, destacando a lealdade processual demonstrada desde o início da persecução penal, além da idade (56 anos), das condições de saúde, notadamente hipertensão arterial, do longo período de privação de liberdade já suportado e da proximidade das festividades de fim de ano, defendendo que a manutenção da custódia se mostra desproporcional e desnecessária, sobretudo diante do atual contexto jurídico de reavaliação das penas relacionadas aos eventos de 8 de janeiro. Requer, assim, a concessão de prisão domiciliar humanitária com a fixação de medidas cautelares (eDoc. 106). 
Em 6/01/2026, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se: “a) pelo reconhecimento do direito de Rosely Pereira Monteiro à remição de 100 dias pelo trabalho, nos termos do art. 126, §1º, II, da Lei de Execuções Penais; b) pela expedição de ofício ao Juízo da 3º Vara da Comarca de Colíder/MT, para que informe sobre: existência de autorização ou convênio entre o SENAC e o estabelecimento prisional, bem como a integração dos cursos profissionalizantes ao projeto político pedagógico da unidade carcerária. c) pelo indeferimento do pedido de cumprimento da pena em regime domiciliar”. 
Em 7/1/2026, homologuei 100 (cem) dias remidos, em decorrência da realização de atividade laborativa; determinei a expedição de novo atestado de pena a cumprir e a expedição de ofício ao Juízo da 3ª Vara da Comarca de Colíder/MT, para que informasse sobre a existência de autorização ou convênio entre o SENAC e o estabelecimento prisional, bem como a integração dos cursos profissionalizantes ao projeto político pedagógico da unidade carcerária, no prazo de 5 (cinco) dias; e indeferi o pedido de prisão domiciliar (eDoc. 112).
Em 12/1/2026, o Juízo da 3ª Vara da Comarca de Colíder/MT informou que (eDoc. 118):
Informamos que existe uma articulação formalizada entre o Grupo de Monitoramento e Fiscalização (GMF/MT) e o Senac/MT para a qualificação profissional de pessoas privadas de liberdade. Esta cooperação foi consolidada através da Carta DR-MT nº 072/2025, na qual o Senac/MT propôs formalmente a oferta de cursos em unidades penais que contam com unidades operativas da instituição, incluindo o município de Colíder. 
A oferta de cursos está plenamente alinhada às diretrizes educacionais do sistema penitenciário de Mato Grosso. Conforme as comunicações oficiais do Núcleo de Educação do Sistema Penitenciário (NESP), tais cursos integram o Plano Estadual, que estabelece a meta de atingir, em 12 meses, o índice de 5% de cursos de qualificação para a população carcerária. A iniciativa visa utilizar a educação profissional como instrumento de reintegração social e redução de reincidência. 
Conforme o cronograma de planejamento anexo à proposta do Senac, a unidade de Colíder foi contemplada com o seguinte planejamento:
Unidade Penal: Cadeia Pública de Colíder. 
Curso: Liderança, Motivação e Produtividade. 
Tipo: Aperfeiçoamento profissional. 
Carga Horária: 40 horas. 
Início: Programado a partir de julho de 2025. 
Requisitos: Ensino Médio incompleto e idade mínima de 15 anos.

Em 16/01/2026, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se: “Os cursos realizados pela apenada, no entanto, foram concluídos em 17.8.2024 e 6.3.2025, antes, portanto, da formalização do convênio. Além disso, não houve a demonstração de que tenham integrado o projeto da unidade prisional nem que seu desempenho tenha sido fiscalizado pelas autoridades competentes. A manifestação é pelo não reconhecimento dos referidos cursos para fins de remição”(eDoc. 121).
Atualmente, a apenada tem 56 (cinquenta e seis) anos de idade, cumprindo a pena de 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses em regime fechado. A apenada foi presa em flagrante em 08/01/2023, convertida em prisão preventiva em 20/01/2023, e em 07/08/2023 foi concedida liberdade provisória. Em 20/05/2024 foi presa para cumprimento da pena em regime fechado. Até o momento, a sentenciada cumpriu o período de tempo de 2 (dois) anos, 3 (três) meses e 3 (três) dias, contabilizados o período de duração da prisão preventiva.

É o relatório. DECIDO. 

No que diz respeito ao pedido de remição de pena formulado, conforme dispõe o art. 126 da Lei de Execução Penal, o condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.
O mesmo artigo citado, em seu § 1º, determina que a contagem será feita à razão de 1 (um) dia de pena para cada 12 (doze) horas de frequência escolar, compreendidas atividades de ensino fundamental, médio, profissionalizante, superior, ou ainda de requalificação profissional, e à razão de 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho.
Consoante o art. 126, § 2º, da LEP, e o art. 4º da Resolução n. 391 do CNJ, a capacitação profissional é passível de remição e deve ser certificada pelas autoridades competentes, sendo necessário que se demonstre a existência de autorização ou de convênio prévio entre a instituição de ensino e o poder público, com o objetivo de demonstrar a adequação aos propósitos da LEP.
Neste sentido, a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL também tem reafirmado a impossibilidade de reconhecer-se a remição quando ausente autorização ou convênio com o órgão público: “A jurisprudência do STF é firme no sentido de que a ausência de comprovação de autorização ou convênio da instituição de ensino com órgão público competente impede a concessão do benefício, nos termos do art. 126, §2º, da LEP” (HC 259523 AgR, Relator: EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 01/09/2025).
No caso concreto, a apenada requer o reconhecimento da remição a partir da conclusão dos seguintes cursos: Noções básicas de rotinas administrativas, com carga horária de 40 (quarenta) horas, no período de 10/02/2025 a 6/03/2025 (eDoc. 101, fls. 14); e Produção de Pães Doces e Salgados, no período de 5/8/2024 a 17/08/2024, com carga horária de 40 (quarenta) horas (eDoc. 102, fls. 9).
Contudo, conforme apontou a Procuradoria-Geral da República, não há comprovação de autorização ou convênio da instituição de ensino com o órgão público. De acordo com as informações remetidas pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Colíder, apenas em 2025 a unidade prisional foi contemplada com a parceria entre o Grupo de Monitoramento e Fiscalização Carcerária e o SENAC/MT (eDoc. 118). 
Diante do exposto, com base no art. 21 do RiSTF, INDEFIRO a remição pela conclusão dos cursos profissionalizantes, por não preenchimento dos requisitos, do art. 126, § 2º, da Lei de Execução Penal e o art. 4º da Resolução n. 391 do CNJ.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Publique-se.
Brasília, 20 de janeiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente